Tribunal: STF
Processo: HC 182220
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS – ARTIGO 273, § 1º-B, DO CÓDIGO PENAL – AUTONOMIA. Tratando-se de condutas voltadas a finalidades autônomas, considerada venda de drogas e de medicamento de procedência ignorada, tem-se configurados os crimes dos artigos 33 da Lei nº 11.343/2006 e 273, § 1º-B, do Código Penal.